Tribunal: TCU
Processo: 011.084/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada ante a não comprovação da regular aplicação de recursos federais captados com amparo no Pronac para execução de projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC (extinto) em desfavor de Fábio Rosa de Jesus, Flávio Rosa de Jesus e da empresa Di Paula Produções e Eventos Ltda. pela não comprovação da regular aplicação de recursos federais captados, com amparo no Programa Nacional de Apoio à Cultura - Pronac (§1o do art. 18 e art. 26 da Lei 8.313/1991), para execução de projeto cultural. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217, 267 e 268, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. retirar Flávio Rosa de Jesus do rol de responsáveis do presente processo; 9.2. declarar revéis Fábio Rosa de Jesus e a empresa Di Paula Produções e Eventos Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas de Fábio Rosa de Jesus e da empresa Di Paula Produções e Eventos Ltda.; 9.4. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, abatida a quantia já ressarcida: Valores Históricos dos débitos (R$) Datas 558.229,76 29/4/2011 6.829,37 29/4/2011 6.362,75 31/5/2011 5.181,73 30/6/2011 460.875,05 29/7/2011 6.875,06 29/7/2011 6.844,10 31/8/2011 111.874,56 30/9/2011 Valor Histórico do Crédito (R$) Data 108,88 18/4/2012 9.5. aplicar a Fábio Rosa de Jesus multa de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. aplicar à empresa Di Paula Produções e Eventos Ltda. multa de R$ 565.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.7. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.10. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.11. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.12. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências cabíveis.